Tribunal: TJDFT
Processo: 0722713-21.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. CADEIA DE CUSTÓDIA DAS PROVAS DIGITAIS. VALORAÇÃO DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS. DOSIMETRIA DA PENA. PREQUESTIONAMENTO. VÍCIOS INEXISTENTES. IRRESIGNAÇÃO COM O JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Os requisitos específicos dos embargos de declaração, quais sejam, ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão, estão previstos no art. 619 do Código de Processo Penal e devem ser rigorosamente observados.
2. A contradição que autoriza embargos deve ser interna ao julgado, consistente em incompatibilidade lógica entre fundamentação e dispositivo, não se confundindo com eventual equívoco de valoração probatória.
3. Inexiste contradição na valoração das provas digitais quando o acórdão enfrenta expressamente a questão da cadeia de custódia, consignando que a alegação genérica de ausência de hash não configura nulidade sem a demonstração concreta de adulteração ou violação do trajeto probatório, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.
3.1. A disponibilização integral das mídias interceptadas às Defesas desde o recebimento da denúncia, com possibilidade de conferência física dos arquivos, afasta qualquer alegação de cerceamento de defesa ou violação ao contraditório e à ampla defesa.
4. Não há omissão quanto à individualização das condutas quando o acórdão descreve minuciosamente as interceptações telefônicas, o material apreendido e o contexto probatório que evidencia a destinação das drogas para fins de tráfico, demonstrando o elemento subjetivo de mercancia ilícita atribuída aos embargantes.
5. A fixação do regime inicial semiaberto e a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos encontram-se adequadamente fundamentadas, tanto na sentença como no acórdão que a manteve, considerando a natureza, quantidade e diversidade das drogas apreendidas, além da quantidade da pena, em que pese a primariedade do réu.
6. As teses constitucionais e infraconstitucionais invocadas foram efetivamente apreciadas pelo acórdão embargado, ainda que implicitamente, sendo suficiente que a matéria tenha sido debatida para fins de prequestionamento, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.